Tribunal: TJES
Processo: 5007800-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007800-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PABLO MARTINS BOURGUIGNON
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 500111-83.2023.8.08.0036

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA LTDA

RECORRIDO: PABLO MARTINS BOURGUIGNON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7469985. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, id 7469988, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7469985), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7469631), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Ante do exposto, e tudo o mais que dos autos constam, Julgo PARCIALMENTE o pedido inicial para o fim de a) CONDENAR a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., a pagar a parte autora a quantia de
R$ 6.754,10
(seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) conforme nota fiscal (ID 13254424), atualizada monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. b) Tenho por prejudicado os demais pedidos.”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese
que ocorreu queda de energia em sua residência que culminou na queima de aparelho notebook que usa para o trabalho e estudo parou de funcionar. Postula por dano material e moral.

A Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo preliminarmente necessidade de prova pericial. No mérito, aduz não haver nexo entre o serviço prestado pela recorrente e o dano causado à autora. Ainda sustenta que não houve registro e ocorrências.

Preliminar

- Incompetência do Juizado: Necessidade de Perícia:

De igual forma,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Ainda, não há que se falar e cerceamento de defesa pelo fato da rejeição da preliminar. Cabe ao Juiz decidir a questão de acordo com o seu convencimento, entendendo não haver causa complexa que demande perícia, bem como haver provas suficientes para o julgamento, de rigor a rejeição da preliminar.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a r. Sentença
reconheceu a

verossimilhança das alegações autorais e

condenou a recorrente
ao ressarcimento do valor do notebook.

Assim,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, houve a queda de energia, bem como a queima do aparelho. Veja-se dos autos, id. 7469609, afirma que o dano ao aparelho foi ocasionado por descarga elétrica decorrente de oscilação brusca de energia.

Segue ainda ao disposto em sentença:

“
Ressalta que no mesmo dia 06/10/2021 em um jornal local saiu uma reportagem as 9h42 dizendo que a falta de energia nesse dia foi registrada em diversos pontos de Vitoria e Vila Velha restando improcedente a alegação da concessionária em indeferir o pedido onde, na mesma reportagem ela alega que foi detectado o problema.

Segue alegando que, no dia 06/01/2022 procurou o escritório da EDP para abertura de um novo protocolo, com laudos, reportagem do dia 06/10/2021, nota fiscal do produto e informaram que em 10 dias dariam uma resposta que novamente não aconteceu. E que no dia 26/01/2022 protocolizou uma solicitação de esclarecimentos referente a abertura do PID e que até a data de hoje não obteve resposta. Por restar infrutífero qualquer acordo amigável, propõe a parte requerente a presente ação.

A requerida, em defesa, informou, em síntese, inexistência de falha na prestação dos serviços. Inexistência de prova de nexo causal.

Entretanto, depreende-se dos autos, que a requerida apresenta prova unilateralmente produzida, alegando a inexistência de registro de ocorrência de distúrbio na rede de distribuição de energia que pudesse ter causado os danos alegados, entretanto, não prestou atendimento efetivo ao consumidor, conforme reiterados protocolos juntados pelo autos, e a empresa ré teve oportunidade de periciar o notebook, entretanto, mesmo com todo o aparato que dispõe, a ré não se se desincumbiu do seu ônus probante, nos temos do artigo 373, II do CPC.

Desse modo, no caso concreto, a parte autora trouxe no bojo da inicial (ID 13254411) todos os fatos efetivamente ocorridos, bem como restou evidenciado pelos documentos comprobatórios seu direito, em razão que o seu notebook foi danificado, inclusive com informação de falta de energia 13254420 registradas em Vila Velha e Vitória, solicitação de ressarcimento por danos em equipamentos elétricos junto Pa requerida, ID 13254422, e protocolos, orçamentos (ID 13254425) e nota fiscal em ID 13254424, entretanto, sem atendimento da requerida ao consumidor.”

Assim,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante prestação e seu serviço.

A recorrente não comprovou nos autos qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Já

autora juntou aos autos laudo descrevendo o problema, protocolos de atendimento, o que corrobora com a sua alegação.

Por fim,

é incontroverso que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. Verifico assim que houve falha na prestação de serviço da recorrente , portanto perfeitamente cabível a reparação material, que restou devidamente comprovada nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)